Tribunal: TJSP
Processo: 2022947-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que acolheu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Impertinência da produção de prova oral requerida – Matéria que depende da produção de prova documental – Precedente deste E. Tribunal –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que acolheu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Impertinência da produção de prova oral requerida – Matéria que depende da produção de prova documental – Precedente deste E. Tribunal – Rejeição.
MÉRITO – Abuso da personalidade jurídica – Confusão patrimonial suficientemente caracterizada, conforme já decidido por esta C. Câmara – Inteligência dos arts. 50 do CC e 133 do CPC – Precedentes – Decisão mantida.
– Recurso desprovido.